Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715370-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE SILVA VEIGA DE LIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE, SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SIMONE SILVA VEIGA DE LIMA contra suposto ato ilegal do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE e SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL contra ato que considera lesivos por terem adotados critérios errôneos de cálculos pela banca examinadora de concurso público. Em sua petição inicial sustenta que, a banca examinadora deveria ter aplicado o ajuste proporcional nas questões anuladas em absoluta conformidade com a retificação que já havia sido procedida no edital por determinação do Tribunal de Contas do DF e que, contudo, a pontuação atribuída a impetrante está em desacordo com essas regras. Requer a concessão de liminar antecipatória para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado para assegurar à impetrante a realização do curso de formação, até o julgamento final da ação. No mérito, pugna pela concessão da ordem para anular o dispositivo mencionado, retornando à aplicação do ajuste de pontuação proporcional, sem o arredondamento do número de questões. Custas não recolhidas ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Considerando a documentação acostada, defiro à impetrante a gratuidade de justiça. Impende registrar inicialmente que nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança, onde se almeja a suspensão da eficácia do ato administrativo impugnado ou que seja assegurada a imperante o a realização do curso de formação, até o julgamento final da ação. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar: “III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em apreço, não verifico os pressupostos da medida almejada. A detida análise dos autos, evidencia que a decisão monocrática no 4.145/2019 do TCDF, em face de pedido de reconsideração foi revisto pelo órgão colegiado daquele Tribunal Administrativo, ensejando a decisão no 850/2020, ambas no processo no: 24.463/2019. O referido processo, promovido pelo Ministério Público, visa à adequação dos critérios de pontuação quando da anulação de questões em certame, visando estabelecer regramento que privilegie a natureza concorrencial do certame. Nesse sentido, sem aprofundar na análise das razões para a adoção de uma ou de outra forma de contagem dos pontos, verifica-se que, nesta cognição sumária, não se vislumbra nulidade e abusividade nas decisões emanadas daquele órgão de controle administrativo, devendo, nesta fase inicial, prevalecer a presunção de legalidade emanadas dos atos apontados como violadores de direito líquido e certo, mormente por se tratar de decisão proferida por órgão colegiado. Vale destacar que a questão em tela está judicializada consoante se extrai das diversas ações já ajuizadas pelos candidatos que se julgaram prejudicados e, também, no próprio Tribunal de Contas do DF, a questão ainda reclama apreciação de recursos administrativos próprios, não se mostrando adequada, por ora, a intervenção judicial por meio de provimentos antecipatórios, os quais poderão inviabilizar o prosseguimento do certame, frustrando a legítima necessidade da Administração em prover os cargos atualmente vacantes. Assim, sem prejuízo ao exame exauriente amparado nas informações das autoridades impetradas e do parecer do Ministério Público, não se mostra cabível, neste momento, a concessão das tutelas de urgência almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades informantes para que preste as informações (art. 7o, I, da Lei no 12.096/2009). Cientifique-se o Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 7o, da mencionada normal legal. Decorrido o referido prazo, ouça-se o Ministério Público. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora